Tribunal: TJDFT
Processo: 0732398-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Julgamento rescisório superveniente com desconstituição do título. Resolução da impugnação ao cumprimento de sentença. Error in procedendo. Pronunciada, de ofício, a nulidade da decisão agravada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória, em cumprimento individual de sentença coletiva.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) averiguar se é possível o prosseguimento do cumprimento, com liberação de valores, quando há decisão rescisória que desconstitui o título ainda pendente de trânsito em julgado; (ii) decidir se a resolução da impugnação ao cumprimento de sentença decorreu de error in procedendo.
III. Razões de decidir
3. A propositura de ação rescisória, por si, não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo tutela provisória; sobrevindo, porém, julgamento que rescinde o título, ainda não transitado em julgado, configura-se situação que inviabiliza a utilidade do cumprimento.
4. Nessa conjuntura, mostra-se mais adequado o arquivamento do cumprimento, preservando-se a reversibilidade e evitando-se execução fundada em título desconstituído, sem necessidade de aguardar o trânsito para a adoção da providência.
5. O sobrestamento por prejudicialidade externa não se ajusta quando o próprio título foi desconstituído por decisão colegiada, pois conduziria à retomada automática após um ano, medida ineficiente e dissociada da natureza da pendência.
6. Configura error in procedendo a resolução de impugnação ao cumprimento de sentença, com base em título desconstituído em sede de ação rescisória, ainda que o provimento desconstitutivo ainda não tenha transitado em julgado. Nesse caso, a providência judicial adequada é a remessa dos autos ao arquivo para que aguardem o trânsito em julgado do acórdão proferido na rescisória.
IV. Dispositivo
8. Pronunciada, de ofício, a nulidade da decisão agravada e determinada a remessa dos autos ao arquivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 969; 313, V, a, e § 4o; 966, V.